Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-94.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - REGULARIDADE DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO- ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ- AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.
2-In casu, não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra da Apelante, visto não haver qualquer prova nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta.
3- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
4- Para a condenação por litigância de má -fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte
Vistos, etc..
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c devolução de valores e Indenização por danos morais n. 1002117-94.2.019.8.11.0002, manejada pelo ora apelante em desfavor de Banco Bradesco S/A, que restou assim consignado:
“Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Em consequência, CONFIRMO a revogação da tutela à Id. no 40748306, determinando que se expeça contramandado. Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC[1] . Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 98, § 3o). Ainda, condeno a autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE
Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 124138572), onde pugna pela reforma da sentença monocrática no sentido de condenar a instituição financeira em dano moral, bem como a repetição do indébito dos valores descontados de forma ilícita, para tanto, (I)alega que não realizou qualquer contrato de Empréstimo Consignado junto à Instituição financeira; (ii) que o contrato é fraudulento, e assim, fala que há necessidade de perícia grafotécnica. Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato na forma pactuada, e final procedência da demanda e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, com a necessária restituição dos valores pagos a maior do benefício previdenciário, bem como, bem como afastar a condenação em litigância de má fé.
Apresentada contrarrazões (id.104124976), pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
De início, quanto a questão levantada pela parte apelante em relação da necessidade de perícia grafotécnica das assinaturas exaradas no referido contrato objeto da controvérsia, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a contratação.
Sobre o tema, transcrevo os precedentes jurisprudenciais atuais dos Tribunais patrios, confira-se:
'APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERICIA GRAFOTÉCNICA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado.' (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1.a Câmara Regional de Caruaru - 1.a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)
'JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. '(TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
Nesse sentido, esclarecido essa questão, deflui-se dos autos, que a parte apelante é aposentada e, ao verificar o extrato de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo que não solicitou, através do contrato de no 124138556, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), constando prestações no valor de R$ 32,97 (trinta e dois três e noventa e sete centavos ).
Ao decidir a causa, o Magistrado de piso entendeu pela sua improcedência, tendo em vista que o Banco requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (ID 124138556), bem como a comprovação do repasse dos valores pertinentes ao objeto da lide.
Inconformado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo a invalidade do contrato e que nunca recebeu qualquer quantia.
Pois bem.
Irresignada a Apelante insurgiu contra a sentença a quo alegando que o apelado cometeu ato ilícito, e que reconheça o dano moral e devolução dos valores cobrado indevidamente a maior.
Nesse contexto, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, não vislumbro como prosperar a tese defendida pela apelante. Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.
Assim, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo, a autora/apelante cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.
Como dito, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.
No caso sub judice, infere-se que a Apelante aduziu na exordial que não efetuou a contratação de empréstimo consignado com o Banco Apelado, não recebendo o valor constante do empréstimo sob análise, enquanto o Banco/Apelado, em sua contestação, juntou a cópia do contrato devidamente assinada pelo apelante, bem como o comprovante de transferência do valor para a conta do apelante.
Diante de tal panorama, se existiu algum dissabor, tal situação foi provocada pelo próprio apelante, visto que diante da analise dos acontecimento descrito na exordial, não há como se estabelecer o nexo causal entre qualquer conduta da parte/apelada com o suposto evento danoso, motivo pelo qual a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.
Assim, as questões de direito e fáticas do caso concreto não levam a solução diversa daquela aplicada na sentença recorrida.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE SUPOSTAMENTE ENSEJOU À DEMISSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível No 71007598477, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018).
“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia”. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).
“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).
Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do Banco/apelado, que pudesse responsabiliza lo, por supostos ato ilícito passível de pagamento por danos morais, devendo, assim, ser mantida a sentença na forma em prolatada.
Ainda:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).
No que tange à condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do autor/apelante.
Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do autor nas penas por litigância de má-fé.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =